Tribunal: TJDFT
Processo: 0743898-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA INÚTIL. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC/15). Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a dilação probatória se mostra desnecessária para a resolução da controvérsia.
2. A produção de prova deve guardar pertinência com os fatos alegados na inicial. Se a causa de pedir limita-se à dissolução irregular da sociedade, a abertura de fase instrutória para buscar elementos não descritos na exordial é incabível.
3. Nas relações de natureza civil, aplica-se a Teoria Maior (art. 50 do CC/02), exigindo-se a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A mera dissolução irregular da empresa ou a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Apelação conhecida e não provida.